Tribunal: TJPA
Processo: 0808695-80.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808695-80.2024.8.14.0040

APELANTE: RONILSON DA CRUZ DUARTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS E EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento decorrente da utilização de cartão de crédito, condenando o réu ao pagamento do débito apurado, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a improcedência da cobrança por ausência de discriminação da dívida, a revisão dos encargos financeiros por suposta abusividade e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se as faturas e extratos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a origem e evolução da dívida de cartão de crédito; (iii) determinar se houve comprovação da abusividade dos juros remuneratórios cobrados; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo elementos suficientes nos autos para afastar a hipossuficiência alegada pelo apelante.

4.

As faturas mensais e os extratos bancários constituem documentos aptos a demonstrar a utilização do cartão de crédito, os encargos incidentes e a evolução do débito, sendo prescindível a apresentação do contrato físico para instrução da ação de cobrança.

5.

O apelante não demonstra concretamente que os juros remuneratórios cobrados extrapolam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo insuficientes alegações genéricas de abusividade para afastar a força obrigatória do contrato.

6.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, devendo eventual excesso ser comprovado no caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 27.

7.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter automático e depende da demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos não verificados na hipótese.

8.

A ausência de impugnação específica das operações constantes dos extratos bancários e a inexistência de prova mínima acerca de eventual irregularidade da cobrança impedem o acolhimento das alegações defensivas do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da inexistência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira.

2.

Faturas e extratos bancários são documentos suficientes para comprovar dívida oriunda da utilização de cartão de crédito, independentemente da juntada do contrato físico.

3.

A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 355, I, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 27; STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0811729-97.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807671-57.2019.8.14.0051, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RONILSON DA CRUZ DUARTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual julgou procedente o pedido inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 24131740, consignou, em síntese, que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, decorrente da utilização de cartão de crédito, bem como o inadimplemento do requerido, tendo o magistrado rejeitado a preliminar de ausência de discriminação da dívida, indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e afastado a inversão do ônus da prova. No mérito, reconheceu a suficiência dos extratos e faturas apresentados pela instituição financeira para demonstrar a origem e evolução da dívida, concluindo pela procedência da demanda para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 44.377,94 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o inadimplemento e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 24131741), o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica em razão de encargos familiares e despesas fixas; (ii) a ausência de detalhamento dos valores cobrados, em afronta ao princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) a abusividade dos encargos financeiros aplicados, postulando a limitação às taxas médias de mercado; (iv) a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da relação de consumo; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a improcedência da cobrança ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos, além da concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id 24131745), o recorrido BANCO BRADESCO S.A. suscita, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo, aduzindo que o pedido de gratuidade não foi acompanhado de prova suficiente da alegada hipossuficiência, e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os extratos e faturas juntados aos autos comprovam de forma clara a evolução do débito e a legitimidade da cobrança, inexistindo qualquer abusividade nos encargos aplicados.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta

No tocante à preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, verifico que o apelante formulou pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, instruindo o feito com elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência financeira, notadamente diante das despesas familiares narradas nos autos.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, inexistindo nos autos elementos suficientes a afastar tal presunção. Assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante e, por conseguinte, afasto a preliminar de deserção.

2. DO MÉRITO

2.1. DA SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL

O apelante argumenta que a ausência do contrato assinado e de uma planilha detalhada impediria a cobrança. Tal tese não prospera.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em se tratando de dívida de cartão de crédito, as faturas mensais que demonstram a utilização do serviço, os encargos incidentes e eventuais pagamentos parciais são documentos aptos a aparelhar a ação de cobrança. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual decorrente de utilização de cartão de crédito, com condenação ao pagamento do valor do débito indicado. II – A controvérsia cinge-se à validade da cobrança, sob alegação de ausência de contrato assinado, divergência nos dígitos finais do cartão e suposta fragilidade probatória decorrente da juntada apenas de faturas. III – Para fins de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é prescindível a juntada do contrato físico, sendo suficientes as faturas que demonstram a utilização e os encargos cobrados, sobretudo quando evidenciam pagamentos parciais, que demonstra anuência da contratação e a relação jurídica existente entre as partes IV – A divergência numérica entre os finais do cartão não compromete a identidade do devedor nem a origem do débito. V – A documentação apresentada permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória. VI – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08117299720238140040 29531187, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, o banco instruiu a inicial com extratos que permitem identificar claramente a evolução do débito, sendo suficientes para demonstrar a origem da dívida e a regularidade da cobrança.

2.2. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA ABUSIVIDADE

O cerne da insurgência reside na suposta abusividade das taxas de juros. Todavia, o apelante limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar que as taxas aplicadas pelo Banco Bradesco extrapolam a
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central (BACEN) para o período da contratação.

Conforme o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Esta deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807671-57.2019.8.14.0051, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Inexistindo prova da discrepância substancial entre a taxa cobrada e a média de mercado, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

2.3. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter automático, dependendo da demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações.

No caso em exame, não se verificam elementos aptos a justificar a inversão pretendida. Isso porque o apelante não impugnou especificamente as operações constantes dos extratos acostados aos autos, tampouco negou a utilização do cartão de crédito ou apresentou qualquer elemento concreto capaz de infirmar a regularidade da cobrança promovida pela instituição financeira.

Ademais, os documentos apresentados pelo banco mostram-se suficientes para demonstrar a origem da relação jurídica, a utilização do serviço e a evolução do débito, inexistindo situação de manifesta desvantagem técnica ou probatória que impeça o exercício do contraditório pela parte consumidora.

Nesse contexto, incumbia ao apelante demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à alegada abusividade dos encargos cobrados ou eventual quitação parcial da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 6º, VIII, do CDC, não há falar em inversão do ônus da prova no caso concreto.

Diante desse contexto, inexistindo elementos capazes de infirmar a regularidade da cobrança promovida pela instituição financeira, bem como ausente demonstração concreta de abusividade dos encargos contratuais, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 11 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026